Tribunal: TJES
Processo: 5009526-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009526-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELZO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. SERVIDOR QUE EFETIVAMENTE TRABALHOU PARA ALÉM DE SUA CARGA HORÁRIA. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. INEXIGIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE SE PERMITIR QUE A ADMINISTRAÇÃO ENRIQUEÇA INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o requerente busca a condenação do requerido no pagamento de horas extras, sob a alegação de que prestou serviços em escala extraordinária de junho a outubro/2020. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença. O município réu, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. Entendo que a sentença merece reparos, a fim de se reconhecer a procedência dos pedidos autorais. Todas as provas constantes nos autos indicam que o autor em momento algum, trabalhou à revelia da administração ou de seus superiores hierárquicos. Ao contrário, atendeu a escalas para participar de projetos da municipalidade, a saber, ESCOLA DA VIDA e ONDE ANDA VOCÊ. Desta forma, em que pese não haver autorização formal para que o autor fizesse horas extras, a prática foi incentivada pela administração pública, de sorte que o indeferimento do pagamento pelos serviços prestados caracteriza comportamento contraditório.

3. O Decreto 18.044/2020, em seu art. 2º, § 1º, dispensava formalidades em processos administrativos internos: “
Ficam desde já dispensadas as formalidades procedimentais dos processos administrativos internos relativas a protocolo, constituição de processo, despachos internos ou outras de qualquer natureza enquanto durar a suspensão de expediente prevista neste Decreto
”. Assim, dada a dispensa de formalidades procedimentais em razão da pandemia de COVID-19, afasta-se o argumento de defesa da ré, no sentido de ser indispensável autorização formal de superior hierárquico para a remuneração de horas extras.

4. Por fim, uma vez prestado o serviço de boa-fé e com conhecimento da municipalidade, não se pode negar a remuneração, sob pena de se permitir o enriquecimento imotivado do ente, às custas do trabalho do autor. Em casos análogos, os tribunais pátrios entenderam pela necessidade de remunerar o servidor: “
APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. CUBATÃO. HORAS EXTRAS. Preliminares de incompetência do Juízo e prescrição do fundo de direito afastadas. Pretensão ao recebimento das horas extras. Possibilidade. Documentos que comprovam o efetivo serviço em horas extraordinárias nos meses de março, outubro, novembro e dezembro de 2018, as quais não foram pagas. Irrelevante o argumento de que as horas extras não podem ser pagas, ante a ausência de autorização expressa, porquanto (i) o ente realizou o pagamento de horas extraordinárias ao autor entre abril e setembro/2018, o que permite inferir a autorização, e (ii) é vedado o enriquecimento sem causa do ente. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001295-69.2023.8.26.0157; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024)
”.

5. O requerido não apresentou cálculos que demonstrem a existência de erro nos valores cobrados pelo autor. A impugnação genérica contida na defesa sequer discrimina quais verbas entende o réu serem indevidas, ou eventuais incorreções nos critérios utilizados para se alcançar os valores descritos na petição de ingresso.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido no pagamento de R$ 42.226,14 (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) em favor do autor, acrescido de correção monetária e de juros de mora a partir da citação, com incidência unicamente da taxa SELIC.

7. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)